Tribunal: TJMT
Processo: 1029910-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029910-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVANTE), NIVALDO PIVA JUNIOR - CPF: 060.269.351-93 (AGRAVANTE), ALGODOEIRA NNP COTTON LTDA - CNPJ: 33.881.735/0001-20 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (AGRAVADO), RENATO A. DUARTE - ME - CNPJ: 20.195.409/0001-18 (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (ADVOGADO), GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
READEQUAÇÃO DE HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR. DESISTÊNCIA PARCIAL HOMOLOGADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RJ PARA DECIDIR SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM OUTROS PROCESSOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da Recuperação Judicial, indeferiu o pedido de readequação dos honorários do administrador, inicialmente fixados em R$2.000.000,00, apesar da redução do passivo
de R$103.584.338,01 para R$47.654.590,00. Além disso, o magistrado não se manifestou sobre a liberação de valores depositados em outros processos, considerados essenciais pelos agravantes para a continuidade das atividades empresariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a retração do passivo em mais de 50% justifica o reajustamento dos honorários do administrador judicial;

(
ii
) determinar se o Juízo da RJ é competente para decidir sobre a destinação de quantias depositadas judicialmente em demandas autônomas anteriores ao pedido de soerguimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
A jurisprudência reconhece que o juízo onde se processa a RJ é o competente para decidir sobre a destinação de quantias depositadas judicialmente, ainda que os depósitos tenham sido efetuados antes do pedido de soerguimento. Isso porque a centralização das decisões no Juízo da RJ visa assegurar a viabilidade do processo de recuperação e a manutenção das atividades empresariais.

A declaração de competência do Juízo da RJ não implica avaliação subjetiva sobre o mérito do pedido de liberação, que deve ser apreciado no primeiro grau, com observância ao devido processo legal.

Em 22-01-2025, os agravantes solicitaram a homologação da desistência parcial do recurso quanto à readequação dos honorários da Administradora Judicial, com a devida comprovação dos poderes outorgados aos advogados para tal ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido.

Tese de julgamento
:

O Juízo da RJ é competente para deliberar sobre a destinação de quantia depositada judicialmente, inclusive em ações autônomas anteriores ao pedido de soerguimento, para assegurar a centralização das decisões e a continuidade das atividades empresariais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 24; Recomendação CNJ n. 141/2023,
arts
. 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no CC n. 205.895/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 17-9-2024,
DJe
de 19-9-2024;

STJ,
AgInt
no CC n. 183.445/SC, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 20-8-2024,
DJe
de 22-8-2024;

TJMT, N.U 1006027-33.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21-9-2022, DJE de 23-9-2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029910-38.2024.8.11.0000
,

interposto contra a
decisão
proferida pela
4a Vara Cível da Comarca de Sinop
(MT)
que,
no âmbito da
Recuperação Judicial, indeferiu o pedido de readequação dos honorá
rios da Administradora Judicial e
deixou de
se manifestar sobre os
valores depositados em outr
o processo.

Os agravantes alegam que a remuneração
em questão tem de ser readequada, pois
foi estabelecida em R$2.000.000,00,
equivalentes

a 1,93% do
s
créditos
,
que inicialmente
totalizavam R$103.584.338,01
e
foram reduzidos para R$47.654.590,00
após a apresentação d
a nova lista de credores
.

Ressaltam
que um dos credores nominados
,
Renato Antônio Duarte Ltda
.,
possui crédito de R$10.419.608,88, decorrente
de c
ontrato de empreitada
relacionado ao
seu complexo industrial.

Aduzem
que ess
a obra
encontra-se
inacabada,
com
equipamentos instalados
em estado de sucateamento e em desconformidade com os termos pactuados
.
Destacam também que a
área
destinada à
construção e
à
produção/beneficiamento do algodão foi
executada
fora do
s
padr
ões previamente convencionados
.

Afirmam
que
tal situação deu origem a
três ações
judiciais
propostas pelas partes

antes do pedido de recuperação
, sendo

necessário o depósito em
juízo
de
R$8.501.133,02.

Assinalam que
os créditos de Renato Antônio Duarte Ltda
.
deve
m
ser incluídos
nos autos da Recuperação Judicial

e que
inclusive já
constam
na lista de credores
. Acrescentam que os R$8.501.133,02
,
depositados

em juízo,
não pode
m ser utilizados
para
a quitação do referido
débito,
que
está sujeito
ao processo de soerguimento.

Destacam
que precisam daquele
montante
para
viabilizar o prosseguimento d
o plantio,
o
pagamento dos colaboradores
, entre outras despesas operacionais,
matéria que
compete
ao
Juízo da R
ecuperação a
preciar
.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (I
d 248324188).

Parecer
pelo
parcial

provimento do Recurso
,

“
a
fim de reformar a decisão recorrida tão somente no que diz respeito a redução da verba honorária devida ao Administrador Judicial
”

(I
d
258011180
).

Contraminutas nos I
ds 253402697 e 254766666.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes

requerem

a
liberação
do montante
depositado em juízo
a título de caução em demandas autônomas
propostas
antes do
pedido de
RJ
,
pois seria i
ndispens
ável
para a manutenção das atividades empresariais e
a execução
do plano de recuperação.

A
pretensão foi
indeferid
a pelo magistrado sob
a justificativa
de que
não
deteria competência
para a sua
apreciação
.

No entanto
, a
jurisprudência
pacífica
do S
TJ e
nuncia
que o juízo onde se processa a
RJ
é o competente para
decidir
sobre a destinação de
quantias depositada
s em juízo,
ainda
que
os depósitos
tenham sido
efetuados

antes d
o pedido de soerguimento
. Isso porque a centralização das decisões no
J
uízo
da RJ

visa
assegurar a viabilidade do processo de recuperação e a manutenção das atividades empresariais.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO SUPOSTAMENTE CONCURSAL. DEPÓSITO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DECIDIR A RESPEITO DA DESTINAÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE DA QUANTIA DEPOSITADA. ANÁLISE QUE DEVE SER REALIZADA NAS VIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte de Uniformização perfilha o entendimento de que o juízo onde se processa a
recuperação judicial é o competente para examinar a manutenção e/ou eventual prosseguimento dos atos de constrição que incidam sobre o patrimônio de sociedade em processo recuperacional, inclusive sobre depósitos judiciais anteriores ao pedido soerguimento.

2. A questão relativa à titularidade dos valores depositados não pode ser discutida no âmbito estreito do conflito de competência.

3. Agravo interno desprovido
”
.

(AgInt no CC n. 205.895/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado
em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024
)
.

“
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PELA RECUPERANDA, EM OUTRO PROCESSO, ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DECIDIR A RESPEITO DA DESTINAÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte de Uniformização perfilha o entendimento de que o juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para examinar a manutenção e/ou eventual prosseguimento dos atos de constrição que incidam sobre o patrimônio de sociedade em processo recuperacional, inclusive sobre depósitos judiciais realizados pela empresa recuperanda antes do pedido soerguimento.

2. Agravo interno desprovido
”
.

(AgInt no CC n. 183.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado
em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024
)
.

Contudo, o
decisum
será reformado apenas para
reconhecer

a c
o
mpetência do
Juízo

a quo
para
analisar
o pedido
, sem que isso
implique
qualquer juízo de
mérito quanto ao seu deferimento ou indeferimento,

sendo essa análise atribuição da
primeira
instância
.

Por fim, em 22-01-2025, os agravantes solicitaram a homologação da desistência parcial do recurso quanto à readequação dos honorários da Administradora Judicial (Id 263275782), sendo que seus advogados têm
procuração com p
oderes especiais para o ato (Id
247274692
)
. Assim, é viável a homologação do pedido.

Pelo exposto
,
homologo o pedido de desistência parcial de Id
263275782
e
dou

parcial
provimento ao Recurso

para

declarar
a competência do J
uízo da R
J
para
apreciar
o pedido de liberação das quantias depositadas em autos diversos relativos
a
créditos concursais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025